Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0704497-75.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: THYAGO GOMES ARAGÃO, THAÍS OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravos internos interpostos por THYAGO GOMES ARAGÃO e THAÍS OLIVEIRA DA COSTA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos agravos internos, por eles manejados, em virtude de erro grosseiro. Sustentam que interpuseram, tempestivamente, os agravos em recurso especial e extraordinário (art. 1.042 do CPC), antes do julgamento dos agravos internos, não havendo qualquer prejuízo processual, visto que os recursos adequados foram interpostos dentro do prazo legal e estão aptos a serem analisados. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravos interpostos erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.362.916/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos de id. 64941316 e id. 64943861. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026